Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-23.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Alegação de que, além de ter a ré efetuado indevido abatimento de valores para quitação dos débitos em atraso, deixou de emitir os boletos atinentes às prestações mensais com o propósito de estabelecer sua mora e se recusar a efetuar a liberação da carta de crédito. Prova documental existente nos autos, no entanto, que

Ementa:

CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Alegação de que, além de ter a ré efetuado indevido abatimento de valores para quitação dos débitos em atraso, deixou de emitir os boletos atinentes às prestações mensais com o propósito de estabelecer sua mora e se recusar a efetuar a liberação da carta de crédito. Prova documental existente nos autos, no entanto, que desprestigia as alegações do autor. Inadimplemento do consorciado que resultou bem evidenciado nos autos. Consideração de que, embora tenha a ré efetuado a compensação de valores, os importes pagos foram insuficientes para a quitação integral da dívida. Cláusulas contratuais que não se revelam abusivas, injustificável a alegação de nulidade do ajuste. Situação em que, tendo sido contemplado, utilizou o autor o valor da carta de crédito a que fazia jus para o pagamento parcial do imóvel adquirido e celebrou contrato de compra e venda com instituição de garantia fiduciária sobre aludido bem de raiz, inexistindo valores remanescentes a serem pagos pela administradora do consórcio a esse título. Pedido inicial julgado improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1002163-23.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante JORGE LUIZ
DA SILVA DANTAS, é apelado CONSORCIO NACIONAL EMBRACON LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39323
APELAÇÃO N. 1002163-23.2018.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA DANTAS
APELADO: CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON LTDA
CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos. Alegação de que, além de ter a ré
efetuado indevido abatimento de valores para quitação dos
débitos em atraso, deixou de emitir os boletos atinentes às
prestações mensais com o propósito de estabelecer sua
mora e se recusar a efetuar a liberação da carta de crédito.
Prova documental existente nos autos, no entanto, que
desprestigia as alegações do autor. Inadimplemento do
consorciado que resultou bem evidenciado nos autos.
Consideração de que, embora tenha a ré efetuado a
compensação de valores, os importes pagos foram
insuficientes para a quitação integral da dívida. Cláusulas
contratuais que não se revelam abusivas, injustificável a
alegação de nulidade do ajuste. Situação em que, tendo sido
contemplado, utilizou o autor o valor da carta de crédito a
que fazia jus para o pagamento parcial do imóvel adquirido
e celebrou contrato de compra e venda com instituição de
garantia fiduciária sobre aludido bem de raiz, inexistindo
valores remanescentes a serem pagos pela administradora
do consórcio a esse título. Pedido inicial julgado
improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos
da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a
Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do
disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 498/503 e 515/518, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o recorrente, em síntese, que a carta de cobrança
enviada pela ré, datada de março de 2016, exigia o pagamento de parcelas com
vencimentos até mesmo posteriores, não havendo se falar no reconhecimento da mora
por ela suscitada em sua defesa. Aduz que a ré efetuou o abatimento das parcelas em
atraso, mas ainda assim manteve algumas vencidas, justamente com o intuito de
consolidar a inadimplência e se recusar à liberação da carta de crédito. Argumenta que o
contrato celebrado pelas partes contém cláusulas leoninas, não tendo em nenhum
momento sido informado de que poderia haver impedimento ao recebimento do valor
integral do crédito, consoante determina a norma do artigo 6o, do Código de Defesa do
Consumidor. Pondera que a ré agiu de má-fé ao utilizar o valor residual para
amortização de algumas parcelas em atraso, uma vez que elas não foram liquidadas
justamente porque a ré não lhe enviou os boletos para pagamento. Assevera que a
conduta da ré lhe causou sérios transtornos, sendo de rigor também sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 30.000,00.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, fundamentado o pedido inicial na alegação do autor de
que, em 15/01/2016, celebrou com a ré um contrato de consórcio de imóvel, no valor de
R$ 150.000,00, ocasião em que efetuou o pagamento de R$ 2.100,00, valor este que
seria relativo à primeira parcela do ajuste, acrescida da tarifa de cadastro; em meados de
fevereiro, recebeu a informação da ré de que havia sido contemplado e que deveria
efetuar o pagamento do valor correspondente ao lance, sob pena de não participar das
assembleias e não poder mais efetuar novos lances pelo prazo de 120 dias; bem por isso,
mesmo que com alguma dificuldade, juntou as economias que possuía e efetuou o
pagamento no valor de R$ 37.500,00, que, acrescido do valor também de R$ 37.500,00,
este, como lance embutido, totalizou R$ 75.000,00; posteriormente, foi oferecido pela
ré um aumento da carta de crédito em mais R$ 10.000,00, o que foi aceito, mas
mediante o pagamento de mais R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 à vista, e o restante a
ser acrescido nas prestações restantes; assim, o valor da carta de crédito ficou em R$
160.000,00; ocorre que, após a avaliação do imóvel escolhido, a ré liberou o valor de
apenas R$ 70.000,00, forçando o autor a assumir a diferença devida, que foi paga ao
vendedor por meio de notas promissórias; argumenta que, em razão deste gasto
inesperado, acabou ficando inadimplente com o pagamento das parcelas, o que o levou,
em outubro de 2016, a solicitar à ré uma renegociação da dívida, mas que por ela foi
negado; no final do mês de julho de 2017, embora tenha recebido da ré uma notificação
para pagamento da dívida em atraso, ela ainda assim efetuou o abatimento desses
débitos no valor da carta de crédito, e se recusou a efetuar a liberação dos valores para
contratação de engenheiro para elaboração da planta e para a compra dos materiais de
construção necessários ao imóvel; assim sendo e reputando que a ré age em flagrante
desacordo com o contrato que firmaram, postula nesta demanda a declaração da
nulidade das cláusulas leoninas nas quais a ré se fundamenta para a negativa da
liberação da carta de crédito, sendo de rigor a liberação imediata dos valores a que tem
direito, para que possa iniciar a construção do imóvel, sob pena de fixação de multa
diária, além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em
razão dos transtornos suportados.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de
apelação interposto pelo autor não comporta provimento.
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar
que aludida disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois,
analisadas as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o
enfoque da prova contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela
adotada pelo magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade.
Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“Compulsando os autos, constata-se que o autor ingressou em
um grupo de consórcio administrado pela empresa requerida no intuito de adquirir um
bem imóvel, sendo que a carta de crédito teria o valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).
Destarte, mormente a insurgência do autor no sentido de que,
após a sua contemplação por lance no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais), teria feito um aditamento para majorar o valor da referida carta para R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ocasião em que a empresa ré se limitou a
liberar a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sob a alegação de que
existiriam pendências contratuais, a verdade é que, em análise ao conjunto probatório
amealhado nos autos, denota-se que a parte autora se encontra inadimplente, e tinha
plena ciência disso, uma vez que fora pessoalmente intimada acerca das pendências
existentes (fls. 438/439), o que, por conseguinte, impede que ela seja contemplada com
o crédito pretendido.
Ora, em que pese o inconformismo exarado pelo autor, inexiste
qualquer abusividade praticada por parte da empresa requerida, a qual procedera a
sua devida intimação, informando-o acerca das pendências existentes, as quais
impossibilitariam-no de alcançar o crédito pretendido, nos termos expressamente
previstos no instrumento ajustado por ambas as partes (fls. 354/381).
Evidencie-se, nesse ínterim, que o autor firmou o referido
contrato com a empresa ré por sua própria deliberalidade e vontade, estando ele
plenamente ciente de todos os seus termos e encargos, o que, por consequência, afasta
as alegações de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais, na medida em que
existiu respeito à autonomia da vontade no momento em que o autor optou por exarar o
seu aceite aos termos e obrigações consubstanciados na avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa maneira, considerando-se que o contrato firmado entre
as partes é absolutamente válido e eficaz, inexiste qualquer motivo que obste o dever de
cumprimento por ambas as partes (pacta sunt servanda), eis que, como é notoriamente
sabido, o acordo de vontades faz lei entre as partes, de sorte que deve ser
peremptoriamente cumprido, não havendo que se falar em alteração por mera
conveniência da parte autora.
A esse respeito, são os brilhantes ensinamentos de Silvio de
Salvo Venosa: “O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para
obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não
tivesse o contrato força obrigatória estaria estabelecido o caos. Ainda que se busque o
interesse social, tal não deve contrariar tanto quanto possível a vontade contratual, a
intenção das partes. Decorre desse princípio a intangibilidade do contrato. Ninguém
pode alterar unilateralmente o conteúdo do contrato, nem pode o juiz, como princípio,
intervir nesse conteúdo. Essa é a regra” (In Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações
e Teoria Geral dos Contratos. 6a Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006, p. 272/273.
Urge complementar tal entendimento, ainda, as lições de
Orlando Gomes: “Dada ao princípio da força obrigatória dos contratos, essa
inteligência larga não se apresenta como corolário exclusivo da regra moral de que
todo homem deve honrar a palavra empenhada. Justifica-se, ademais, como
decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade, uma vez que a
possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder de
obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar.” (In Contratos. 7a Ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 1979, p. 40).” (fls. 499/501).
Cumpre acrescer que, consoante se dessume do exame da prova
documental existente nos autos, além de não ter o autor demonstrado o cumprimento
integral de sua obrigação, o que seria de rigor na espécie, admitiu ele até mesmo o
inadimplemento em que incorreu [tendo solicitado, inclusive, a renegociação do débito
(fls. 06)] e que resultou bem demonstrado nos autos também pelo extrato consolidado
de fls. 386/389, que indica a regularidade dos pagamentos tão somente até setembro de
2016 (fls. 387, “ass. 022”).
Bom é realçar que, tendo sido contemplado, utilizou o autor o
valor da carta de crédito a que fazia jus para o pagamento parcial do imóvel adquirido
(fls. 123/124) e celebrou contrato de compra e venda com instituição de garantia
fiduciária sobre aludido bem de raiz (fls. 57/84), inexistindo valores remanescentes a
serem pagos pela administradora do consórcio a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, vale considerar que também não merece acolhida a
irresignação ao fundamento de que teria o consorciado efetuado o pagamento de mais
da metade do valor do contrato de consórcio firmado pelas partes [alegadamente mais
de R$ 90.000,00], haja vista que o pagamento de parte das parcelas em atraso, na
realidade, somente ocorreu em virtude do abatimento de valores [com o saldo
remanescente da carta de crédito a que teria o autor direito, consoante evidencia o
demonstrativo de fls. 334], mas que ainda assim não foi suficiente para quitação integral
do saldo devedor, de modo que, encontrando-se ainda o autor inadimplente em relação
às parcelas vencidas de setembro de 2017 a abril de 2019 (fls. 388/389), não se justifica
a alegação de irregularidade da conduta da administradora do consórcio relativamente
ao valor da carta de crédito liberada, que, a propósito, como já visto, foi utilizada pelo
consorciado para a aquisição e pagamento parcial do imóvel, posteriormente financiado
pelo saldo, com garantia fiduciária em favor da credora (fls. 57/84 e 123/124).
A propósito, não se vislumbra ilegalidade no regulamento do
contrato de consórcio em exame ou mesmo situação que pudesse resultar em oneração
excessiva do consumidor, de molde a macular o contrato subsequente, principalmente
quanto à forma de pagamento, na hipótese de opção pela construção de imóvel, porque
clara e expressamente prevista no contrato originário, não havendo então se cogitar de
nulidade da cláusula 26, parágrafos 5o, 6o e 7o (fls. 43), valendo considerar que, na
hipótese em apreço, foi o inadimplemento do contrato de financiamento com pacto
adjeto de alienação fiduciária do imóvel que resultou na instauração do procedimento
administrativo destinado à venda extrajudicial do questionado bem de raiz.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas
neste recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a por
seus fundamentos e pelos ora delineados, elevados os honorários devidos ao advogado
da ré, em virtude do trabalho adicional realizado nesta etapa recursal (fls. 547/575), para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida ao
autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)